Tribunal: TCU
Processo: 034.243/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7324/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 8676/2021-TCU-Primeira Câmara , prolatado na sessão de 15/6/2021, Ata no 20/2021, relativamente ao subitem 9.1, onde se lê "aos cofres do Tesouro Nacional" ; leia-se "aos cofres da Fundação Nacional de Saúde" ; mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.243/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Impertec Impermeabilizações e Contruções Ltda (36.971.836/0001-80); Sergio Bastos dos Santos (XXX.803.731-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Colniza. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.